Tribunal: TJES
Processo: 0001130-73.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001130-73.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: VANESSA CORDEIRO HERMOGENIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0001130-73.2018.8.08.0041

Recorrente: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY;

Recorrido: VANESSA CORDEIRO HERMOGENIO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO (PROFESSOR). O CONTRATOS VIGORARAM NOS PERÍODOS DE 03/2013 A 12/2014; 02/2015 A 12/2016; 02/2017 A 05/2018.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO PROSPERA, POSTO QUE A PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA É IRRELEVANTE AO DESLINDE DA DEMANDA, MATÉRIA APENAS DE DIREITO, SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO O PROCESSO COM DOCUMENTOS. CONTRATOS FIRMADOS APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. NO ENTANTO, HABITUALIDADE E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CARACTERIZADAS, ANTE O CURTO ESPAÇO DE INTERVALO (2 MESES). REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 1.072/2013 QUE NÃO FORAM ATENDIDOS, NÃO TENDO SIDO COMPROVADAS AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LÁ PREVISTAS NOS ARTIGOS 2º E 3º. NULIDADE RECONHECIDA, ENTRETANTO, EM RELAÇÃO AOS VÍNCULOS 02/2015 A 12/2016 E 02/2017 A 05/2018 , POSTO QUE SENDO O MOTIVO DA NULIDADE A PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DO CONTRATO, E NÃO A NATUREZA DA ATIVIDADE EM SI, O PRIMEIRO CONTRATO NÃO DEVE SER ATINGIDO, POIS TEVE DURAÇÃO TOTAL DE 24 MESES, POSSIBILIDADE PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 1.072/2013, ARTIGO 9º. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O MUNICÍPIO REQUERIDO, QUE MERECE REFORMA PARCIAL PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO FGTS A INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA POR MEIO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VÍNCULOS 02/2015 A 12/2016 E 02/2017 A 05/2018, VÁLIDO O VÍNCULO DE 02/2013 À 12/2014 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)